Tribunal: TCU
Processo: 007.944/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Arguição de impedimento/suspeição suscitada em processo autuado em razão de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a exceção de impedimento/suspeição formulada pela Skanska Brasil Ltda., em face do Ministro do TCU Vital do Rego, no bojo do pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 427/2021-TCU-Plenário , proferido no processo TC- Processo 006.780/2020-2 , no qual é examinada a participação daquela empresa em irregularidades ocorridas em licitações conduzidas pela Petrobras para realização das obras de construção do Comperj. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no §§2o, inciso I, e 4o do art. 146 do Código de Processo Civil, em: 9.1. receber a exceção de impedimento/suspeição e rejeitá-la, ante a absoluta improcedência das alegações formuladas; 9.2. determinar a juntada desta deliberação ao TC- Processo 006.780/2020-2 , para prosseguimento do julgamento do pedido de reexame interposto contra o Acórdão 427/2021-TCU-Plenário , cujo Relator é o Ministro Antônio Anastasia; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Skanska Brasil Ltda., por intermédio de seus representantes legais neste processo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar este incidente e arquivar este processo.